Tribunal: TJSP
Processo: 2162786-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou o prosseguimento do incidente mesmo estando a executada em recuperação judicial, devendo ser submetido ao juízo universal os atos constritivos do patrimônio da executada – Insurgência do credor – Crédito que, embora constituído após a homologação do plano de recuperação judicial e, portanto, extraconcursal, deve ter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou o prosseguimento do incidente mesmo estando a executada em recuperação judicial, devendo ser submetido ao juízo universal os atos constritivos do patrimônio da executada – Insurgência do credor – Crédito que, embora constituído após a homologação do plano de recuperação judicial e, portanto, extraconcursal, deve ter submetido ao Juízo universal os atos constritivos do patrimônio, conforme entendimento jurisprudencial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162786-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
ABRAMO
FILHO,
é
agravado
FERRARA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2019/30836
Agravo de Instrumento No 2162786-93.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Rubens Pedreiro Lopes
Agravante: José Abramo Filho
Agravado: Ferrara Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Decisão que determinou o prosseguimento do
incidente mesmo estando a executada em recuperação
judicial, devendo ser submetido ao juízo universal os atos
constritivos do patrimônio da executada Insurgência do
credor
Crédito que, embora constituído após a
homologação do plano de recuperação judicial e, portanto,
extraconcursal, deve ter submetido ao Juízo universal os
atos constritivos do patrimônio, conforme entendimento
jurisprudencial, como forma de preservar tanto o direito
creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação
judicial AGRAVO IMPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em cumprimento de sentença movida pelo agravante
face da agravada, contra decisão de fls. 195/197 do principal, em que
restou determinado o prosseguimento da execução de sentença, em
razão de o crédito não se sujeitar ao plano de recuperação judicial,
devendo, contudo, o juízo universal exercer o controle sobre os atos
constritivos de patrimônio.
Sustenta o agravante, em síntese, que como a
constituição do seu crédito se deu após o deferimento do plano de
recuperação judicial, ele não se sujeita aos efeitos do procedimento
recuperacional, nos termos do art. 49 da Lei Falimentar, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nem os atos de constrição do patrimônio devem ser submetidos ao crivo
do Juízo recuperacional.
Despacho inicial às fls. 12, negando efeito
suspensivo.
Contraminuta apresentada às fls. 17/30.
Nova conclusão em 20/08/2019.
Breve relato.
O agravo merece provimento.
O caput do mencionado artigo 49 é claro ao
estabelecer:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Para efeito de submissão do crédito executado à
recuperação judicial relevante é a data em que houve o fato gerador da
sua constituição. No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão na
ação de conhecimento ocorreu em 28/03/2019 posterior ao deferimento
da recuperação judicial da agravada ocorrida em 04/10/2019 (fls. 12/18
dos autos principais). Assim, o crédito em questão não deve ser
submetido à recuperação judicial.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO
PEDIDO. EXCLUSÃO. SÚMULA No 568/STJ. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE
CÁLCULO. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO
DA
MATÉRIA.
IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o crédito constituído após o devedor ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingressado com o pedido de recuperação judicial está
excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei no
11.101/2005). Precedentes.
3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária
decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência
desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula
no 568/STJ.
4. A ausência de indicação do valor incontroverso e da
juntada de memória de cálculo, fundamentos autônomos e
suficientes para a manutenção do acórdão quanto ao não
conhecimento da alegação de excesso de execução, não foram
objeto de irresignação no recurso especial, circunstância que
atrai a aplicação da Súmula no 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1708442/DF, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
29/04/2019, DJe 06/05/2019).
Por outro lado, como decidido na decisão agravada,
consoante entendimento do STJ: “... como forma de preservar tanto o
direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação
judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos
créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. (AgRg
nos EDcl no CC 136.571/MG. Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 31/05/2017)”
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
MIGUEL BRANDI
Relator